Tribunal: STF
Processo: ARE 1065324
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito civil e Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil . Autorização de pagamento de horas extras a servidores comissionados 4. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 5. Necessidade de análise de legislação local. Incidência da Súmula 280. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.